Tribunal: TJMT
Processo: 1007923-74.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1007923-74.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Turismo]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[UELINTON TINOCO FELTRIN - CPF: 304.066.331-34 (RECORRENTE), AUCILEIDE OLIVEIRA E SILVA FREITAS - CPF: 478.912.202-63 (ADVOGADO), COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE - CNPJ: 01.540.533/0001-29 (RECORRIDO), ALFREDO GOMES DE SOUZA JUNIOR - CPF: 732.162.086-72 (ADVOGADO), RCI BRASIL - PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERCAMBIO LTDA. - CNPJ: 67.369.769/0001-52 (RECORRIDO), MARCIA CRISTINA REZEKE BERNARDI - CPF: 089.002.798-66 (ADVOGADO), SAUIPE S/A - CNPJ: 00.866.577/0001-80 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1007923-74.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1007923-74.2023.8.11.0001

Recorrentes:
Companhia Thermas do Rio Quente, RCI Brasil - Prestação de Serviços de Intercambio Ltda., Sauipe S/A.

Recorrido:
Uelinton Tinoco Feltrin

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATORIA CUMULADA COM PERDAS E DANOS MORAIS E MATERIAS - RELAÇÃO DE CONSUMO – RIO QUENTE RESORTS - NEGATIVA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOTELARIA – CLÁUSULA LIMITATIVA DE DIREITO – RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE VALORES - DANO MATERIAL DEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A cláusula limitadora de direito é abusiva, nos termos dos artigos 6º, inciso III, e 51, incisos IV e XI, ambos do Código de Defesa do Consumidor. O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1007923-74.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1007923-74.2023.8.11.0001

Recorrentes:
Companhia Thermas do Rio Quente, RCI Brasil - Prestação de Serviços de Intercambio Ltda., Sauipe S/A.

Recorrido:
Uelinton Tinoco Feltrin

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Companhia Thermas do Rio Quente, RCI Brasil - Prestação de Serviços de Intercambio Ltda., Sauipe S/A.

Ação:
Indenizatória Cumulada com Perdas e Danos Morais e Matérias.

Origem:
2º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 190520587)
:
julgou procedentes os pedidos da exordial, condenando a empresa recorrida ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 190520590): requer reforma da sentença para

que sejam julgados improcedentes os pedidos da exordial.

Contrarrazões
(Id. 190520593):

defendeu a manutenção da decisão
a quo
e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1007923-74.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1007923-74.2023.8.11.0001

Recorrentes:
Companhia Thermas do Rio Quente, RCI Brasil - Prestação de Serviços de Intercambio Ltda., Sauipe S/A.

Recorrido:
Uelinton Tinoco Feltrin

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de recurso inominado ante sentença que condenou as recorrentes ao pagamento de indenização a título de danos morais e materiais.

Da narrativa inicial o autor alega que em 2019 adquiriu junto
à
s recorrentes um o pacote denominado “Experience Essencial” no valor de R$ 8.760,00 (oito mil setecentos e sessenta reais) pagos em 24 parcelas de R$ 365,00 (trezentos e sessenta e cinco reais) para usufruir de serviços de hospedagem do Thermas do Rio Quente Resort e RCI.

Em fevereiro de 2021, o autor resolveu usar um dos certificados (voucher) a que tinha direito de usufruir, todavia foi lhe informado de que não havia data disponível em nenhum dos empreendimentos do complexo Rio Quente, hotéis pré-determinados no contrato, mesmo requerendo com 4 (quatro) meses antes, e em baixa temporada não obteve sucesso na reserva.

Posteriormente houve outras tentativas de reserva, em setembro 2021, e em maio de 2022, novamente não havia datas disponíveis para a reserva.

Diante dos transtornos suportados, o autor o
buscou na via judicial, reparação moral e material.

Irresignadas com a procedência da ação, as recorrentes interpôs o presente recurso para reforma da sentença.

Em sua
s
razões recursais alegam que não houve falha na prestação de serviço por sua parte, e que o autor tinha conhecimento das cl
á
usulas contratuais e a forma de utilização dos certificados adquiridos, e
,
portanto, não há razão de indenizar.

O rompimento do elo comercial de confiabilidade torna defeituosa a prestação do serviço e abala a relação de consumo.

A relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Em an
á
lise ao conjunto probatório verifica-se que as recorrentes
não lograram êxito em comprovar a presença de excludente de responsabilidade, que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil.

Não havendo comprovação de que o consumidor foi esclarecido acerca da necessidade de se realizar a reserva de hotel de três a seis meses antes, de rigor o reconhecimento do descumprimento do dever de informação.

Ainda que haja contrato com cláusula expressa há que se reconhecer que se trata de instrumento por adesão, muita das vezes assinado com base nas tratativas verbais, devendo ser comprovada que a informação fo
i
prestada de forma clara e adequada.

A cláusula limitadora de direito, pois exclui cobertura securitária, é abusiva, nos termos dos artigos 6º, inciso III, e 51, incisos IV e XI, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, cito a jurisprudência:

RECURSO INOMINADO - CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA EM REGIME DE MULTIPROPRIEDADE - ARREPENDIMENTO DA CONTRATANTE EXERCIDO DENTRO DO PRAZO DE 07 (SETE) DIAS DA ASSINATURA DO CONTRATADO - PREVISÃO CONTRATUAL - AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARAMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. 2. A Reclamada, ora Recorrente, em suas razões recursais, visa afastar a condenação a título de dano moral, ou, caso seja mantida, a redução do quantum indenizatório. 3.
No presente caso, restou comprovado que o autor adquiriu cota do empreendimento “Ondas Praia Resort”, mediante a assinatura do contrato particular de promessa de compra e venda de unidade imobiliária do empreendimento no regime de multipropriedade. Restou comprovado que, em menos de 07 (sete) dias, entrou em contato com a Reclamada para solicitar a rescisão contratual, exercendo o seu direito de arrependimento, previsto na Cláusula 16ª do contrato firmado entre as partes. Contudo, até o presente momento não recebeu os valore devidos, situação que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, em razão dos transtornos e contratempos sofridos, bem como dá ensejo a restituição dos valores pagos.
4. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial: (TJ-RN - RI: 08112063720218205004, Relator: JOAO EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 31/05/2023, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 10/06/2023); (TJ-PR - RI: 00003184620188160158 PR 0000318-46.2018.8.16.0158 (Acórdão), Relator: Juiz Nestario da Silva Queiroz, Data de Julgamento: 23/06/2020, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 23/06/2020) 5. O valor pago pela Reclamante deve ser integralmente restituído. Os juros de mora devem fluir a partir da citação. Nesse sentido: STJ, AR 4.393/GO, DJe 14/04/2016; AgRg no REsp 714.173/SP, DJe 21/10/2015; EREsp 876.527/RJ, DJe 18/03/2009. 6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Isto posto, rejeito a preliminar e, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para: a) condenar a Reclamada a restituir à Reclamante, o valor de R$ 775,00 (setecentos e trinta e cinco reais), de forma simples, com juros de 1% (um por cento) a.m. e correção monetária (INPC) desde a citação, a título de indenização por danos materiais; e, b) o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m. a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir desta data (súmula 362 do STJ), extinguindo o feito com julgamento de mérito.”, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 7. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. É como voto. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte Juíza Relatora (N.U 1060002-64.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 22/11/2023)

ECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA – ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA - RESCISÃO CONTRATUAL - DEVER DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS – DANO MATERIAL QUANTUM MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A reclamada não logrou êxito em comprovar que prestou o serviço, conforme a previsão contratual, ônus que lhe incumbia, a teor do disposto no art. 373, II do CPC. Logo, foi demonstrada a falha na prestação do serviço, e por consequência, cabível a rescisão contratual, com a devolução dos valores indevidamente pagos.
Sentença mantida. Recurso desprovido. (N.U 1029583-27.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/11/2023, Publicado no DJE 01/12/2023)

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o valor arbitrado pelo juízo de origem, se mostra adequado ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar os transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte vencida ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput da Lei n.° 9.099/1995.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2024